Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-92.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-92.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADINE DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA registrado(a) civilmente como ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ARACATU. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL. EC N.º 51/2006. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por agente comunitária de saúde vinculada ao regime celetista contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 116/1975. O magistrado a quo entendeu que o benefício seria devido exclusivamente aos servidores estatutários, uma vez que a autora está submetida ao regime celetista conforme Lei Municipal n.º 412/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se agente comunitário de saúde vinculado ao regime celetista faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 116/1975.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional n.º 51/2006 equipara os agentes comunitários de saúde aos servidores de provimento efetivo para fins de direitos funcionais.

A Lei Municipal n.º 116/1975 assegura o adicional por tempo de serviço com base exclusivamente na duração do vínculo funcional, sem distinção quanto ao regime jurídico.

O elemento distintivo para percepção do adicional temporal consiste exclusivamente na efetiva prestação de serviços ao ente municipal, sendo irrelevante a modalidade do vínculo jurídico.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito ao adicional por tempo de serviço a agentes comunitários de saúde, independentemente do regime jurídico, quando há previsão legal local e efetiva prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 116/1975 é devido aos agentes comunitários de saúde vinculados ao regime celetista, sendo irrelevante a natureza do vínculo jurídico para fins de percepção do benefício.

2. A Emenda Constitucional n.º 51/2006 equipara os agentes comunitários de saúde aos servidores efetivos para fins de direitos funcionais, permitindo o reconhecimento de vantagens previstas na legislação municipal independentemente do regime jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 198, § 5º; EC n.º 51/2006; Lei Federal n.º 11.350/2006; Lei Municipal n.º 116/1975; Decreto n.º 20.910/1932; CPC, art. 85, §§ 3º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1143 (RE 1288440); STF, Tema 810; TJ-BA, Apelações n.º 8000873-10.2024.8.05.0032, 8000899-08.2024.8.05.0032, 0500786-22.2018.8.05.0137 e 8000487-70.2023.8.05.0078.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000680-92.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante ADINE DOS SANTOS ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
e
m DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora